Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Ação de conhecimento. antecipação de tutela. dilação probatória. necessidade. requisitos. inexistência.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, na ação de conhecimento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A questão está a demandar dilação probatória a fim de verificar os fatos alegados pelas partes, o que recomenda a manutenção do bloqueio dos ativos, a fim de evitar dano irreparável à autora, com reflexo no resultado útil do processo.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A necessidade de dilação probatória impede a concessão da tutela de urgência.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1671219, 07350804620228070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)